Tribunal: STF
Processo: HC 257116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.463.976/DF (e-doc. 2, p. 118-124).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, ante cometimento do crime do art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) c/c art. 29, do Código Penal (e-doc. 2, p. 12-32). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, para afastar duas circunstâncias judiciais negativas e manter uma, redimensionando a pena para 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa (e-doc. 2, p. 58-91). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 2, p. 101-103). 



    4. No STJ a Ministra Relatora conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 108-115). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, alegando ser indevida a valoração negativa das consequências do delito, por não extrapolar consideravelmente as normais à espécie. Argumenta que o suposto prejuízo causado aos cofres da previdência é inerente ao tipo penal. Tece considerações sobre o princípio da proporcionalidade e o necessário equilíbrio entre a prevenção geral e o comportamento do agente destinatário da sanção. 



    6. Busca o redimensionamento da pena do paciente, fixando-se a pena-base no patamar mínimo. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao proceder à análise da dosimetria da pena, assentou seguinte, nos termos do voto condutor do acórdão:



    “4. Dosimetria do acusado Emídio Ferreira Campos — A sentença reconheceu a necessidade de fixar a pena-base acima do piso legal, ao considerar a maior culpabilidade do réu, assim como valorou de forma negativa a personalidade e as consequências da prática delitiva. Eis os termos do decreto condenatório sobre o ponto:



    (...)



    64. No caso, as consequências do crime induzem á expressiva reprovabilidade em razão do desfalque dos recursos da Previdência Social, a soma dos valores indevidos, até a data da suspensão dos benefícios, gerou prejuízo aos cofres públicos no montante de R$33.416,23(trinta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos). Saliento que a quantia desviada poderia/deveria ser utilizada dentro das finalidades institucionais da autarquia previdenciária, socialmente relevantes. Por tal razão, deve a reprimenda ser majorada em 06 (seis) meses.



    Correta a valoração negativa da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, tendo em vista o prejuízo causado aos cofres públicos no montante de R$ 33.416,23 (trinta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos).” (e-doc. 2, p. 69-70, grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve o que estabelecido no acórdão da apelação quanto à consideração negativa da referida circunstância judicial, nos seguintes termos:



    “Da análise do acórdão recorrido, portanto, não se verifica qualquer parâmetro estabelecido fora das balizas legais estabelecidas, afigurando-se correta a fixação da pena acima do mínimo legal diante do prejuízo financeiro causado aos cofres públicos pelo ora recorrente, em mais de R$ 30.000,00 em valores históricos, notadamente porque, como é cediço, o crime praticado pelo recorrente é de natureza formal e a ocorrência de prejuízo à autarquia transborda os limites dos elementos inerentes ao tipo, afigurando-se mais acentuada a reprovabilidade dessa conduta.” (e-doc. 2, p. 122-123; grifos nossos).



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo aos vetores circunstâncias e consequências, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das consequências da infração, considerando que o montante desviado de R$ 33.416,23 “poderia/deveria ser utilizada dentro das finalidades institucionais da autarquia previdenciária, socialmente relevantes” e a “ocorrência de prejuízo à autarquia transborda os limites dos elementos inerentes ao tipo”. Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação.



    12. Também não vislumbro desproporcionalidade na fração utilizada para exasperar a pena-base. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa — ou ainda a qualquer outro patamar comumente utilizado pelos Tribunais — uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. (...) 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    13. Saliente-se que, ao levar em uma circunstância judicial negativa, estabeleceu-se a pena-base do paciente em 2 anos e 6 meses, ante o piso de 2 e o teto de 12 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 6 meses do mínimo previsto para o tipo.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator